Tribunal: CARF
Processo: 11065.720825/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720825/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.786 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
IVAR PAULO HARTMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de acolher o questionamento de
inconstitucionalidade de lei, e no mérito, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720825/2010-96
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.786 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720825/2010-96

O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra a Notificação de Lançamento de
fls. 07/14, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, exercício 2008 (ano-
calendário 2007), apresentando a impugnação de fls. 04/06.
2. O lançamento em foco procedeu à majoração de rendimentos tributáveis, no valor
de R$ 15.764,28, e à glosa das deduções de dependentes, de despesas com instrução e
de despesas médicas, nos valores de R$ 1.584,60, R$ 2.480,66 e R$ 33.553,56,
respectivamente, apurando, ao final, imposto suplementar de R$ 13.310,95, multa de
ofício de R$ 9.983,21 e juros de mora de R$ 2.232,24, calculados até 30/10/2009.
3. Na impugnação, acompanhada pelos documentos de fls. 15/27, foram, em síntese,
apresentadas as alegações que se seguem:
3.1. O crédito tributário lançado alcança uma soma superior a dois meses de vencimento
líquido do contribuinte no ano de 2007, o que, por si, demonstra que as despesas
arroladas são verdadeiras.
3.2. Conforme documentos oriundos da Justiça Comum de Santa Maria/RS e de Novo
Hamburgo/RS (fls. 21/23 e 24/27), o contribuinte paga pensões alimentícias à sua filha
DÉBORA MEDINA HARTMANN, que antes se chamava DÉBORA MEDINA LEAL,
em função de ação de investigação de paternidade, bem como à sua ex-cônjuge
BEATRIZ GLASHERSTER MARTINS HARTMANN, em que consta que também é
responsável pelos planos de saúde AMPERGS/SAS, do Ministério Público do Rio
Grande do Sul, em favor das mesmas. Assim, em relação à contribuição paga a esse
plano de saúde (fls. 17), a diferença encontrada pela fiscalização refere-se às parcelas
correspondentes a essas duas alimentandas que, além de seu filho IVAR ALBERTO
MARTINS HARTMANN, também são suas dependentes no referido plano.
3.3. As despesas médicas realizadas em favor de BEATRIZ GLASHERSTER
MARTINS HARTMANN, conforme recibos indicados na descrição dos fatos constante
no lançamento, referem-se à obrigação do contribuinte oriunda da decisão judicial
acima citada.
3.4. Com relação às contribuições para o IPERGS, declarada como despesas médica,
concorda com a constatação da fiscalização no lançamento, ou seja, de que o valor já
constou como dedução de previdência social.
3.5. Com relação à dedução de despesas com instrução de seus filhos IVAR e
DÉBORA, afirma que os mesmos não auferiram rendimentos próprios em 2008 e que
estavam cursando Faculdade de Direito, o primeiro em Porto Alegre e a segunda em
Jaraguá do Sul, conforme documentos anexos (fls. 18/19). Ainda com relação à
alimentanda DÉBORA, afirma que, desde 2003, foi responsável por suas despesas com
instrução em curso superior e que a mesma deveria lhe comprovar a frequência à
faculdade.
3.6. Quanto à omissão de rendimentos no montante de R$ 15.764,28, afirma que o valor
foi informado em sua declaração de ajuste anual como parcela isenta de proventos de
aposentadoria de declarante com mais de 65 anos, como é seu caso.
3.7. Reconhece o erro ao arrolar despesas médicas de sua falecida mãe MILOCA
HARTMANN, visto que a mesma não era sua dependente junto à Receita Federal, mas
sim junto ao seu plano de saúde.
3.8. Não concorda com a norma da Receita Federal que não considera como despesas
médicas os gastos com o uso de óculos e lentes corretivas e com academia de saúde
destinada a exercícios físicos necessários à manutenção de sua saúde, visto que “ela não
só é absurda, como eleva as despesas futuras do SUS, para prover despesas de doença,
quando mais fácil era facilitar descontos para prevenção da saúde”.
3.9. Por fim, alega que, segundo a legislação, o contribuinte com dívidas com a União,
vencidas até o dia 28/11/2008, teria o direito a um “Novo Refis” e que, como seu débito
ainda está em discussão, seria possível pagá-lo em parcelas em até 15 anos, com
abatimento de juros.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.786 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720825/2010-96

4. Tratando-se de impugnação parcial, a Delegacia de origem procedeu à transferência
do crédito tributário incontroverso para o processo no 11065.720019/2011-07, no valor
principal de R$ 6.403,09, permanecendo, portando, sob litígio o valor principal de R$
6.907,86, conforme fls. 30/32.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Tratando-se de rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva e que não
se confundem com a parcela isenta de proventos de aposentadoria para
contribuintes com idade superior a 65 anos, é de se manter a majoração
efetuada no lançamento. GLOSA DA
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE.
É vedada a dedução como dependente, tratando-se de beneficiária de pensão
alimentícia paga pelo contribuinte em cumprimento a decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESA COM INSTRUÇÃO DE
ALIMENTANDA.
Face à ausência de comprovação da realização de despesa com instrução em
favor de alimentanda, cuja obrigação de pagamento por parte do alimentante
deve constar da decisão ou acordo judicial de pensão alimentícia, é de se
manter a glosa efetuada no lançamento.
GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. IMPUGNAÇÃO
PARCIAL.
As importâncias pagas a título de despesas médicas em favor de alimentando
somente poderão ser deduzidas na determinação da base de cálculo do imposto
de renda quando realizadas pelo contribuinte em função do cumprimento de
decisão judicial ou de acordo de pensão alimentícia homologado judicialmente,
e desde que efetivamente comprovados os pagamentos. Tratando-se de
despesas médicas de não dependente na declaração de ajuste anual, cuja
condição de beneficiária de pensão alimentícia consta de acordo judicial
firmado posteriormente ao ano-calendário fiscalizado, é de se manter a
correspondente glosa efetuada no lançamento. Inexiste previsão legal para a
dedução de despesas com uso de óculos e academia de musculação. Face à
ausência nos autos de elementos capazes de ilidi-la, mantém-se a glosa das
demais despesas médicas declaradas em nome do titular.

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 08/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.786 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720825/2010-96

b) as despesas com instrução de alimentando são dedutíveis e estão comprovadas
nos autos
c) as despesas médicas de alimentando estão comprovadas nos autos
d) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
e) impossibilidade de aplicação de multa punitiva no presente caso
f) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
g) incidência da isenção concedida a contribuintes aposentados ou pensionistas
com 65 anos ou mais
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos, dedução indevida de despesas
médicas, com dependentes e com instrução.
No recurso, o contribuinte que a multa aplicada pela autoridade fiscal possui
caráter confiscatório.
No entanto, nos termos da Súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Desse modo, esse colegiado não é
competente para analisar eventual caráter confiscatório de tributo ou multa tributária. Essa
análise é de competência exclusiva do Poder Judiciário.
Das demais questões apresentadas
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

5. A impugnação ao lançamento foi considerada tempestiva, conforme despacho de fls.
40. Assim, dela se toma conhecimento.
6. Preliminarmente, consigne-se que não compete às Delegacias de Julgamento
apreciar ou manifestar-se sobre o cabimento ou não de posterior parcelamento do
crédito tributário objeto de impugnação.
7. Além disso, sobre a necessidade de comprovação das deduções declaradas,
esclareça-se que o art. 73, caput e § 1o, do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 –
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), assim estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.786 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720825/2010-96

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)”.
I- DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
8. Conforme Comprovante de Rendimentos apresentado às fls. 16, emitido pelo
Ministério Público do Rio Grande do Sul, o contribuinte auferiu, no ano-calendário
2007, rendimentos tributáveis no montante de R$ 280.853,98, bem como rendimentos
isentos no valor de R$ 17.077,97 sob a rubrica de “parte dos proventos de
aposentadoria, reserva, reforma e pensão (65 anos ou mais)”. Com efeito, na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), às fls. 42, apresentada pela
mesma fonte pagadora, de CNPJ no 93.802.833/0001-57, foram informados rendimentos
mensais tributáveis no total de R$ 280.853,98, com retenção de imposto sob o código de
receita no 0561, correspondente a “rendimentos do trabalho assalariado”.
9. Por sua vez, em sua declaração de ajuste anual do IRPF/2008 (ano calendário 2007),
às fls. 33/39, o contribuinte informou rendimentos tributáveis recebidos da citada pessoa
jurídica, no montante de R$ 265.089,70, ou seja, procedeu à subtração do valor de R$
15.764,28 (R$ 280.853,98 – R$ 265.089,70), que foi transportado para campo referente
à “parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e
pensão de declarantes com 65 anos ou mais”, em quantia correspondente à dedução de
doze parcelas mensais de R$ 1.313,69, vigente no ano-calendário 2007, conforme art.
4o, inciso VI, da Lei no 9.250/1995, com redação dada pela Lei no 11.119/2005.
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
...
VI - a quantia, correspondente à parcela isenta dos rendimentos provenientes de
aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
por qualquer pessoa jurídica de direito público interno ou por entidade de previdência
privada, a partir do mês em que o contribuinte completar 65 (sessenta e cinco) anos de
idade, de: (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)
a) R$ 1.313,69 (mil, trezentos e treze reais e sessenta e nove centavos), por mês, para o
ano-calendário de 2007; (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)
10. Considerando-se a data de nascimento de 15/12/1940, o contribuinte possuía idade
superior a 65 anos no ano-calendário 2007. Além disso, conforme consulta ao sítio do
Ministério Público do Rio Grande do Sul, na internet, verifica-se que o mesmo
aposentou-se como promotor de justiça em 04/07/1988 (fls. 43).
11. Todavia, conforme já mencionado, o Comprovante de Rendimentos apresentado
pelo contribuinte, bem como a DIRF apresentada pela fonte pagadora, indicam o
auferimento de rendimentos tributáveis no valor de R$ 280.853,98 no ano-calendário
2007, e não de R$ 265.089,70 como declarado pelo contribuinte, inexistindo, nos autos,
qualquer prova de que naquele montante tributável estivesse incluída a parcela isenta de
R$ 15.764,28. Pelo contrário, o comprovante de rendimentos, às fls. 16, apresenta sob
rubrica distinta o valor correspondente à parcela isenta de proventos de aposentadoria de
declarantes com 65 anos ou mais, demonstrando que os valores de rendimentos
tributáveis e de rendimentos isentos não se confundem.
12. Assim, é de se manter a majoração de rendimentos tributáveis sujeitos ao imposto
progressivo, conforme efetuado no lançamento, no valor de R$ 15.764,28. Já houve a
compensação do imposto de renda retido na fonte e a dedução da contribuição
previdenciária oficial sobre os rendimentos tributáveis omitidos.
II- DA GLOSA DA DEDUÇÃO DE DEPENDENTE.
13. O lançamento procedeu à glosa da dedução de dependente, no valor de R$
1.584,60, correspondente a DÉBORA MEDINA HARTMANN, por ser tratar de
beneficiária de pensão alimentícia, o que se confirma pelo teor da decisão judicial
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.786 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720825/2010-96

apresentada pelo impugnante às fls. 21/22, datada de 23/04/2003, em que consta o
estabelecimento de pensão alimentícia judicial em favor da mesma.
14. O parágrafo 1o do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), veda
expressamente a dedução concomitante do valor correspondente a dependente, tratando-
se de beneficiário de pensão alimentícia judicial, conforme segue:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.(grifos nossos)
15. Assim, é de se manter a glosa da dedução de dependente efetuada no lançamento,
no valor de R$ 1.584,60.
III- DA GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESA COM INSTRUÇÃO DE
ALIMENTANDA.
16. O lançamento procedeu à glosa da despesa com instrução em nome da alimentanda
DÉBORA MEDINA HARTMANN, por falta de comprovação, correspondente ao
limite anual individual de R$ 2.480,66, vigente para o ano-calendário 2007.
17. Sobre a dedução de despesas com instrução de alimentando, na declaração de
ajuste anual do alimentante, assim dispõe o Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99), em seu artigo 81:
Art.81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
...
§3oAs despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo,
observados os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
18. Em sua declaração de ajuste anual, o contribuinte informou o pagamento do valor
de R$ 7.384,24 à UNERJ, CNPJ no 83.130.229/0001-78, a título de despesa com
instrução da alimentanda DÉBORA MEDINA HARTMANN.
19. Para combater a glosa, foi apresentado o documento de fls. 21/23, que trata do
estabelecimento de pensão alimentícia judicial em favor da mesma, em que consta o
dever da alimentanda de comprovar ao alimentante, semestralmente, a matrícula e
frequência em curso superior e de idiomas. Todavia, não consta desse documento uma
expressa obrigação de o contribuinte arcar com as despesas de instrução da alimentanda.
Foram também apresentados os documentos de fls. 18/19, referentes a valores devidos à
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO VALE DO ITAPOCU, CNPJ no 03.819.722/0001-
60, com vencimento nos meses de julho a dezembro de 2008, de forma que, além de se
referirem a despesa diversa daquela declarada pelo contribuinte, tratam de período
posterior ao objeto do lançamento (ano-calendário 2007).
20. Não constam, destarte, dos autos, quaisquer comprovantes de realização da despesa
com instrução declarada pelo contribuinte, em favor da alimentanda, cuja obrigação de
pagamento, por parte do alimentante, deve constar da decisão ou acordo judicial de
pensão alimentícia.
21. Assim, é de se manter a glosa da correspondente dedução efetuada no lançamento,
no valor de R$ 2.480,66.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2101-002.786 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720825/2010-96

IV- DA GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. IMPUGNAÇÃO
PARCIAL.
22. Em consonância com o disposto na Lei no 9.250/1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de ajuste
anual, poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais e as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, aplicando-se também a dedução aos
pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura de
despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
23. A supracitada dedução limita-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, sendo que esses pagamentos
devem estar especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento (Lei 9.250/1995,
art. 8o, § 2o, incisos II e III).
24. Sobre a dedução de despesas médicas de alimentando, o Regulamento do Imposto
de Renda (RIR/99) assim dispõe em seu artigo 80:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o). (grifos nossos)
25. Em sua impugnação, o contribuinte manifestou sua discordância com relação à
glosa da dedução das despesas médicas realizadas em nome de BEATRIZ
GLASHERSTER MARTINS HARTMANN, conforme apurado pela fiscalização e
especificado na descrição dos fatos e enquadramento fiscal que compõem a Notificação
de Lançamento, às fls. 11/12, argumentando que tais despesas decorreriam de obrigação
contida em acordo de pensão alimentícia homologado judicialmente. Para tanto, foi
juntada cópia do pedido de homologação de acordo, às fls. 24/27, dirigido à Vara de
Família da Comarca de Novo Hamburgo/RS, datado de 07/04/2008. Verifica-se, assim,
que o citado acordo de pensão alimentícia judicial é posterior ao ano-calendário 2007,
objeto do lançamento. Assim, tratando-se de despesas médicas de não dependente na
declaração e não tendo sido comprovada a existência de acordo judicial de pensão
alimentícia que determinasse o pagamento de despesas médicas em favor de BEATRIZ
GLASHERSTER MARTINS HARTMANN no calendário 2007, é de se manter a
correspondente glosa efetuada no lançamento.
26. Quanto à despesa com o plano de saúde AMPERGS-SAS, no valor de R$
12.984,64, verifica-se que embora a fiscalização tenha apontado, na descrição dos fatos
às fls. 12, que parte do valor se referiria a pessoas sem relação de dependência na
declaração do contribuinte, ao final, não houve a efetiva glosa parcial dessa despesa, a
qual, inclusive, não foi discriminada às fls. 11 e tampouco compôs o montante das
deduções glosadas no demonstrativo de apuração do imposto às fls. 13.
27. Quanto às demais despesas médicas realizadas em nome do próprio contribuinte,
discriminadas às fls. 12, não foram apresentados quaisquer documentos comprobatórios
capazes de ilidir a glosa efetuada no lançamento.
28. Por fim, quanto aos pagamentos destinados à ÓTICA DO VALE LTDA e à
INOVE, declaradas como se fossem despesas médicas, em que pese a irresignação do
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2101-002.786 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720825/2010-96

impugnante em relação à norma vigente, de fato inexiste previsão legal para dedução de
despesas com óculos ou com academia de musculação da base de cálculo do imposto
progressivo, tratando-se o lançamento de atividade vinculada.
29. Assim, é de se manter integralmente a glosa da dedução de despesas médicas
efetuada no lançamento, no montante de R$ 33.553,56.
V- DA CONCLUSÃO
30. Pelo acima exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, MANTENDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO.
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (em R$)
Imposto suplementar exigido e mantido – fls. 30/32
6.907,86
Multa de ofício exigida e mantida – fls. 30/32
5.180,89
Sala das Sessões - São Paulo, 27 de junho de 2014.
MONICA TIEMI OUCHI – Relatora
MTO671823
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário,
deixando de acolher o questionamento de inconstitucionalidade de lei, e no mérito, negar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 82
DF CARF MF
Original